Tribunal: TJDFT
Processo: 0725922-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ROL DO ART. 1.015, CPC. LEGITIMIDADE. MATÉRIA NÃO INCLUSA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DETERMINADA. PRERROGATIVA. SANEAMENTO PROCESSO. DETERMINAÇÃO VÁLIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que saneou o processo, afastou preliminar de ilegitimidade e prejudicial de prescrição, fixou os pontos controvertidos e determinou que a agravante fornecesse informações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a parte tem obrigação de prestar as informações que o Juízo determinou que o fizesse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que eventual entendimento no sentido de que o agravante seria parte ilegítima para integrar o polo passivo do feito ou que as pretensões estão prescritas, pode ser analisado e concluído em sede de apelação sem que isto cause qualquer dano à parte agravante. Recurso conhecido em parte.
4. O pedido de informação sequer se trata de verdadeira inversão do ônus probatório, mas prerrogativa para tornar clara as alegações das partes no momento de saneamento do processo. Inteligência do art. 357, §2o, do Código de Processo Civil.
5. A parte agravante tem o dever de cooperar com o Juízo para a obtenção de decisão justa e efetiva, conforme art. 6o do Código de Processo Civil; ademais, a possibilidade de aplicação de multa, a parte já está sujeita a sua aplicação se alterar a verdade dos fatos ou incidir nas demais hipóteses legais, de forma que a lembrança de condenação nessa hipótese, pela decisão recorrida, não é inadequada.
6. Tratando-se de decisão que saneou o processo, nota-se que as conclusões exaradas pelo Juízo se destinaram à conclusão sobre a necessidade de esclarecimentos sobre determinado ponto da lide, de forma que a análise de mérito sobre a oponibilidade do termo de compromisso será analisada na sentença, inaugurando possibilidade recursal oportuna para o debate aprofundado sobre o mérito, o que não se pode pretender nesta ocasião.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido em parte. Na extensão, não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357, 373, 932, 1.015.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1326787 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível, Acórdão 1926947 de relatoria do Des. Getúlio De Moraes Oliveira na 7a Turma Cível, Acórdão 1758849 de relatoria da Desa. Ana Cantarino na 5a Turma Cível.